Tribunal: TJPA
Processo: 0814185-09.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0814185-09.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: FABRICO JOSE BRASIL VALADARES

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RENOVAÇÃO DE PERMANÊNCIA EM PRESÍDIO FEDERAL. ALTA PERICULOSIDADE. LIDERANÇA EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo em execução penal interposto por FABRÍCIO JOSÉ BRASIL VALADARES contra decisão que renovou sua permanência no Sistema Penitenciário Federal de Segurança Máxima, com base em sua alta periculosidade, liderança em organização criminosa e comportamento carcerário inadequado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes e atuais os requisitos legais para a renovação da permanência do apenado no Sistema Penitenciário Federal, à luz do art. 10, §4º, da Lei n. 11.671/2008 e do art. 3º do Decreto n. 6.877/2009.

III. Razões de decidir

3. O agravante possui comprovado histórico de alta periculosidade, com relevante papel de liderança na organização criminosa Comando Vermelho, ocupando o cargo de “Conselheiro Permanente”, articulando ações criminosas dentro e fora do cárcere.

4. Constam registros de repetidas fugas e atos de indisciplina, além de envolvimento em crimes graves como roubo qualificado, homicídio e cárcere privado.

5. Relatórios atualizados da SEAP/PA indicam comportamento inadequado inclusive no sistema federal, justificando a medida excepcional de permanência em presídio federal.

6. A decisão agravada está devidamente fundamentada em elementos concretos e atuais, não havendo que se falar em ausência de contemporaneidade ou ilegalidade na renovação em comento.

7. Precedentes desta Corte em casos análogos confirmam a legalidade e adequação da medida adotada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e improvido.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL interposto em favor de FABRÍCIO JOSÉ BRASIL VALADARES, irresignado com a decisão proferida pelo MM. juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/Pa, que renovou o período de permanência do agravante no Sistema Penitenciário Federal, com fundamento no art. 10, §4º, da Lei n
º 11.671/2008.

Em suas razões, argumenta a defesa que a SEAP não teria incluído nenhum fato contemporâneo que justificasse a manutenção do agravante no presídio de segurança máxima e que os fundamentos lançados não passam de meras conjecturas. Assevera ter atingido lapso temporal para concessão da progressão de regime, o que por si só, inviabiliza a manutenção do paciente em regime prisional mais severo, destacando ainda suas condições pessoais favoráveis e a inexistência de perfil para permanecer em custódia federal.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja deferido o retorno do agravante ao Sistema Penitenciário Estadual.

Em contrarrazões, o
Parquet
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do agravo a fim de que o apenado permaneça no Sistema Penitenciário Federal.

O juízo agravado manteve a decisão ora recorrida.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do presente recurso.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Em análise atenta dos autos, conforme bem fundamentou o juiz das execuções penais, amparando-se no Relatório de Inteligência nº. nº 076.2024/ASI/SEAP/PA, que o ora agravante FABRÍCIO JOSÉ BRASIL VALADARES, possui perfil de alta periculosidade, sendo indicado como ocupante do cargo de “Conselheiro Permanente” da Organização Criminosa denominada “Comando Vermelho”, responsável por articular e planejar diversas ações criminosas, sendo, inclusive, partícipe de ações de plano de fugas e resgate, além de ser influência negativa na unidade prisional, respondendo por várias ações penais pela prática de crimes com uso de violência, além de comprovado mau comportamento carcerário, com registro de reiteradas fugas dos estabelecimentos prisionais do Estado do Pará e atos de indisciplina, motivos pelos quais é imperiosa a sua manutenção no Sistema Penitenciário Federal de Segurança Máxima.

Vejamos os fundamentos lançados na decisão ora recorrida,
in verbis:

“(...) Como se denota dos autos, o apenado é apontado pela autoridade administrativa do Estado do Pará (SEAP), como uma nociva liderança, articulador de alta periculosidade entre os presos sendo, inclusive, partícipe de ações de plano de fugas e resgate, dentre outras ações, detentor de estreita ligação com líderes de grupos criminosos, desempenhando função de liderança, sendo membro da ORCRIM CVRL/Pará.

Destaca o relatório de inteligência expedido pela SEAP seq. de n°241, “BIRO BIRO”, antes de sua transferência ao presídio federal, ocupava posição de liderança como membro da organização criminosa denominada Comando Vermelho Rogério Lemgruber (CVRL-PA), pertencente ao alto escalão, possuía o cargo de “CONSELHEIRO PERMANENTE”, cabendo a este a responsabilidade por todas as ações ilícitas da Orcrim, intra e extra cárcere no estado do Pará.

Durante o período em que esteve custodiado no sistema penitenciário paraense, o interno supracitado apresentou comportamento inadequado, com envolvimento em diversos atos de subversão à ordem e possuía liderança negativa.

Na esfera regional, FABRÍCIO JOSÉ é avaliado como criminoso de grande logística, com ligação junto a uma rede de criminosos, conectados em áreas diversas da Região Metropolitana de Belém e interior do estado.

Ademais, a PPL em questão possui em sua ficha criminal os crimes de formação de quadrilha, porte ilegal de arma de fogo, roubo qualificado, homicídio e cárcere privado.

“BIRO BIRO”, nutre em seu prontuário, um extenso histórico de fugas, datado em 08SET2006 enquanto esteve custodiado na Unidade de Custódia e Reinserção de Marituba II ( UCR MARITUBA II); em 18AGO2010 e 04JUL2016, enquanto esteve custodiado na Unidade de Reinserção de Regime Semiaberto de Santa Izabel (URRS SANTA IZABEL); em 21OUT2016, enquanto esteve custodiado na extinta Central de Triagem de São Brás (CTSB) e, por último, em 30JUL2017, enquanto esteve custodiado na Unidade de Custódia e Reinserção de Marituba I (UCR MARITUBA I), sendo esta última fuga a de maior repercussão, em que os internos fizeram um buraco na cela, que dava acesso ao solário do presídio.

Os internos em questão contaram com o apoio externo de três criminosos que utilizaram artefato explosivo para abrir um buraco na base da muralha do referido Complexo Penitenciário de Marituba, efetivando dessa forma a fuga de pessoas privadas de liberdade (PPL), dentre eles FABRICIO JOSE BRASIL VALADARES.

De acordo com dados obtidos através de agência coirmã, “BIRO BIRO” apresenta comportamento inadequado mesmo estando custodiado no Sistema Penitenciário Federal, demonstrando resistência no que se refere a obedecer às normas da unidade e apresenta atos de indisciplina.

Ademais, o seu retorno ao Sistema Penitenciário Paraense poderia implicar na incitação dos outros internos a não se submeterem aos procedimentos de segurança da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP/PA), bem como a subversão da ordem.

(...)

Tais razões se mostram suficientes para configurar as hipóteses de renovação da permanência no estabelecimento federal, sobretudo porque tipificadas as situações de liderança criminosa, participação em associação criminosa e indisciplina no cárcere (incisos I, IV e VI do art. 3º do Decreto 6877/2009, que regulamenta a Lei 11671/08). (...)”

Nesse sentido, pela leitura acurada da decisão recorrida, não há que se falar na alegada ausência de contemporaneidade dos fundamentos lançados, uma vez que amparados em elementos investigativos colhidos pela SEAP, demonstrando a presença dos requisitos necessários a manutenção do agravante no sistema penitenciário federal, dada a sua elevada periculosidade, nos moldes do que autoriza o art. 10, §4º, da Lei n. 11.671/2008
[1]
c/c art. 3º do Decreto nº. 6.877/2009
[2]
.

Sobre a questão, colaciono precedentes desta Colenda 2ª Turma de Direito Penal em casos análogos:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RENOVAÇÃO DO PRAZO DE PERMANÊNCIA DE PRESO EM PRESÍDIO FEDERAL DE SEGURANÇA MÁXIMA DE CATANDUVAS/PR. LIDERANÇA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALTA PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PROGRESSÃO DE REGIME. INCOMPATIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0819681-53.2023.8.14.0000 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 01/07/2024)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE REFORMAR A DECISÃO QUE RENOVOU A PERMANÊNCIA DO APENADO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL PELO PERÍODO DE 360 DIAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA FIXAÇÃO DE MEDIDA EXCEPCIONAL E DE EXTREMA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE. IMPROVIMENTO. APENADO QUE POSSUI HISTÓRICO CARCERÁRIO EM DISCORDÂNCIA COM O SISTEMA PENAL ESTADUAL. DIVERSAS INDISCIPLINAS GRAVES NO CUMPRIMENTO DA PENA. INTEGRANTE, EX-CONSELHEIRO E TESOUREIRO DE FACÇÃO CRIMINOSA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO PARA RESGUARDAR SEGURANÇA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0800412-28.2023.8.14.0000 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 21/08/2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

[1]
Art. 10.

A inclusão de preso em estabelecimento penal federal de segurança máxima será excepcional e por prazo determinado.

(...)

§ 4o

Aceita a renovação, o preso permanecerá no estabelecimento federal de segurança máxima em que estiver, retroagindo o termo inicial do prazo ao dia seguinte ao término do prazo anterior.

[2]
Art. 3o

Para a inclusão ou transferência, o preso deverá possuir, ao menos, uma das seguintes características:

I - ter desempenhado função de liderança ou participado de forma relevante em organização criminosa;

II - ter praticado crime que coloque em risco a sua integridade física no ambiente prisional de origem;

III - estar submetido ao Regime Disciplinar Diferenciado - RDD;

IV - ser membro de quadrilha ou bando, envolvido na prática reiterada de crimes com violência ou grave ameaça;

V - ser réu colaborador ou delator premiado, desde que essa condição represente risco à sua integridade física no ambiente prisional de origem; ou

VI - estar envolvido em incidentes de fuga, de violência ou de grave indisciplina no sistema prisional de origem
.

Belém, 28/04/2025